Tribunal: STF
Processo: HC 81844
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-07
Data de publicação: 2002-05-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TENTATIVA DE
HOMICÍDIO. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ANTE A FALTA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO PARA O ATO DE LIBERAÇÃO DA ARMA QUE
TERIA SIDO UTILIZADA PELA VÍTIMA.
No que toca à alegada nulidade decorrente da liberação da
arma sem que a defesa fosse ouvida a respeito, o writ é mera
reiteração do HC n.º 76.713, julgado por esta Corte, o que se
apresenta incabível nos termos da jurisprudência do STF.
A suposta nulidade proveniente da ausência de notificação
do patrono do paciente que, na época, seria defensor público, não
foi cogitada anteriormente, razão pela qual o acórdão recorrido
sobre ela não se manifestou, impedindo esta Corte de pronunciar-se a
respeito, sob pena de supressão de instância.
Habeas corpus não conhecido.